Tribunal: TJMT
Processo: 1034833-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034833-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIMARY SILVA MENDES - CPF: 033.639.471-35 (VÍTIMA), TALVANIO VAGNER SOUSA DA SILVA - CPF: 408.893.432-68 (VÍTIMA), MATHEUS WILLIAN JORGE DA CUNHA - CPF: 043.151.521-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE VELANCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 066.302.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal.
Habeas Corpus
. Prisão preventiva. Gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente sob a acusação de ter participado de crime de roubo majorado, ocorrido na Comunidade Mata Cavalo, em Livramento/MT. As vítimas foram ameaçadas com armas de fogo, amarradas e submetidas a agressões. Além de bens materiais, os criminosos realizaram transferência bancária da conta da vítima para a conta do paciente. A prisão foi mantida pelo juízo de origem, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a necessidade da cautelar extrema à luz dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O decreto prisional está fundamentado em elementos de convicção concretos existentes nos autos, evidenciando a gravidade do crime, a pluralidade de agentes, o uso de violência exacerbada e desnecessária e a intimidação das vítimas mediante ameaça com armas de fogo.

4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar, sendo o paciente reincidente, com histórico criminal que indica propensão à prática de novos ilícitos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de registros criminais anteriores pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
in casu,
se mostra inadequada e insuficiente, dada a gravidade da conduta e o risco concreto de novas infrações.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva. 2. A existência de registros criminais anteriores pode justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, DJE 29.3.2022; STJ, AgRg no HC 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Lucenilson Rodrigues da Silva
contra
ato supostamente ilegal do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que
converteu em preventiva
sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de
Receptação
previsto no art. 180 do CP.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante em
27.11.2024
e, com o fim das investigações preliminares,
denunciado
por supostamente praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo em concurso com o delito de Extorsão
(art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.oA, I, por 3 vezes e art. 158, §1.o, por 3 vezes, c/c o artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, todos do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, sustenta
que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentação inidônea
; que
não
estão presentes nenhum dos
pressupostos
do art. 312 do CPP; que a custódia
viola os princípios
da culpabilidade e da proporcionalidade; que o paciente possui
predicados favoráveis
e que a imposição de medida cautelar diversa da prisão é suficiente para o caso.

Dessa forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a prisão processual fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
.
No mérito
, pleiteou a confirmação da tutela de urgência (ID 257017675).

Instruiu a inicial com documentos (ID 257017687 a 257017689).

A liminar
foi
indeferida

(ID 260681162).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 261626256).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 262200796),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas corpus – Receptação (art. 180, caput, CP)
– Revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação do decreto –
INVIABILIDADE
– Decreto prisional devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, garantia da ordem pública – Alegada a provável fixação de regime menos gravoso do que o fechado, com eventual condenação penal futura –
INVIABILIDADE
– Previsão que não deve ser feita na via estreita mandamental e que, por si só, não conduz à revogação da prisão, ainda mais no presente caso, onde restou comprovada a necessidade da medida extrema – Pretendida a imposição de medidas cautelares diversas – Afigura-se
INVIÁVEL
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a gravidade concreta do delito e que o crime de receptação foi cometido durante o cumprimento de pena em regime aberto – Enunciado Orientativo 06 da TCCR -
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que a equipe de investigadores tomou conhecimento do roubo e se deslocou até o local do fato, na Comunidade Mata Cavalo, em Livramento/MT. No local, as vítimas Ivo e Emilce relataram que foram abordadas inicialmente por dois suspeitos, sendo que um deles vestia um uniforme com a inscrição Polícia Civil e portava colete balístico. Ao todo, quatro homens armados e uma mulher participaram do crime. Os suspeitos usaram duas armas de fogo para ameaçar as vítimas.

Agressões e truculência foram relatadas, com as vítimas sendo amarradas com lençóis rasgados, um papagaio da residência teve a cabeça cortada após gritar durante a ação criminosa. Os suspeitos realizaram uma transferência de R$ 1.000,00 foi realizado para a conta do paciente
Lucenilson Rodrigues da Silva
, a partir da conta da vítima Lucimary Silva Mendes, bem como um automóvel foi roubado.

Com base em investigações e diligências, a equipe localizou e prendeu Lucenilson Rodrigues da Silva, que negou participação no roubo, mas admitiu ter recebido o valor via PIX e guardado o veículo roubado. Ele delatou os demais envolvidos, permitindo a captura dos demais suspeitos.

Premissas em mesa,
para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos lançados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a atuação em comparsaria, a pluralidade funções, distribuição de tarefas e presença de arma de fogo utilizada para atemorizar as vítimas e o emprego de violência desnecessária contra os ofendidos,
sinalizam a
relevante

gravidade
da conduta e o
perigo concreto
que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ademais, o
envolvimento pretérito
a condição de
reincidente

revelam sua
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o

Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos lançados para impor/manter a custódia impugnada.

Seguindo adiante, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a Constituição Federal permite a privação da liberdade mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). No presente caso, a medida extrema de restrição da liberdade foi decretada por decisão judicial devidamente fundamentada e formalizada por escrito.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho,
o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

De igual modo, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Lucenilson Rodrigues da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025